Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-55.2019.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002672-55.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA PENHA SILVA - CPF: 001.530.851-00 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL UNICA

Recurso Inominado:

1002672-55.2019.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

João Batista da Penha Silva e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

João Batista da Penha Silva e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO. PULVERIZAÇÃO DAS AÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No presente caso, a parte Reclamante é titular de uma unidade consumidora localizada no Distrito de São Pedro de Joselândia, em Barão de Melgaço/MT, e alega, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica nos dias 04 a 06/12/2016 e 08 a 11/12/2016. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que a interrupção da energia é decorrente de uma descarga atmosférica que atingiu a central do transformador, um dos principais equipamentos da rede de distribuição.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Não se pode olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 6o, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado.
Neste passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda de energia.
À propósito: TJ/MT, Recurso n.o 6081/2010, Rel. João Bosco Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E PROVIDO.
Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais importam em R$ 1.000,00 (mil reais).”.

4. No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, em meu entender, foi fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o fato de a consumidora ter ajuizado proliferado as ações ao ter ajuizado outras três, quando poderia ter distribuída apenas uma.

5. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021